Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, e §4o c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui confiabilidade suficiente para lastrear o convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidá-la ou desacreditá-la.
3. Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da LAD (uso pessoal) quando as condições em que se desenvolveu a ação, somadas às provas documental, testemunhal e às mídias anexadas aos autos evidenciam a comercialização de entorpecente.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia ilícita, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. Apelação conhecida e desprovida.